Tribunal: TJDFT
Processo: 0705469-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705469-19.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS ALBERTO JALES IMPETRANTE: HYAGO CARDOSO SAMPAIO, EDSON ALFREDO MARTINS SMANIOTTO, PAULO RENATO SMANIOTTO, ANGELA MACEDO MENEZES DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado pelos advogados HYAGO CARDOSO SAMPAIO, EDSON ALFREDO MARTINS SMANIOTTO, PAULO RENATO SMANIOTTO e ANGELA MACEDO MENEZES DE ARAUJO em favor de CARLOS ALBERTO JALES, em face de decisão exarada pelo e. Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga que encerrou a fase do art. 402 do Código de Processo Penal e abriu prazo para alegações finais. Narram os impetrantes que, em 7/11/2013, foi deflagrada a denominada “Operação Átrio”, investigação conduzida pela DECO, cujo relatório final deu ensejo a diversas denúncias contra o paciente, dentre elas as de n. 2011.07.1.022458-7; 2014.07.1.016651-8; 2014.07.1.016653-4; 2014.07.1.016655-9, imputando-lhe a prática dos crimes de corrupção, falsidade ideológica e organização criminosa. Esclarecem que as audiências de instrução para oitiva das testemunhas, bem como os interrogatórios dos réus, das 6 (seis) ações penais em que o ora requerente foi denunciado, aconteceram concomitantemente. Aduzem que, aberta a fase do art. 402 do CPP, a Defesa do paciente requereu, em todas as ações penais em referência, perícia sobre parte da interceptação telefônica que serviu de sustentáculo às acusações e que o MM. Juiz deferiu as diligências requeridas para determinar ao IC/PDF a realização de perícia em vídeo e em áudios que a defesa especificou. Explicam que o pedido foi deferido na ação penal n. 2014.07.1.016655-9, determinando-se à parte que efetuasse o translado da prova pericial para os processos nos processos 2011.07.1.022458-7, 2014.07.1.016651-8 e 2014.07.1.016653-4. Afirmam que a medida foi deferida no dia 20/11/2017, mas apenas em 18/06/2019 foi juntada a primeira manifestação do IC, quando então foi conferido à Defesa o prazo de 10 dias para trasladar o documento para as demais ações penais de interesse. Salientam que a defesa, ao analisar o laudo pericial, verificou que o laudo não fez referência às mídias e aos áudios indicados pela parte, sendo determinado, pelo MM. Juiz, que os autos retornassem ao IC/PCDF. Apontam que, em 25/7/2019, foi juntado aos autos o Ofício n. 4798/2019 do IC, porém, no prazo da defesa, esta percebeu que o laudo pericial era simplesmente uma cópia da anterior. Sustentam que o MM. Juiz determinou, novamente, que os autos retornassem ao IC/PCDF e, em cumprimento a esta decisão, no dia 16/12/2019, foi juntado aos autos do processo 2014.07.1.016655-9 o ofício n.o 7430/2019 - IC, sendo que, na mesma ocasião, a própria secretaria efetuou o traslado de cópias do laudo para os processos 22458-7/11, 16653-4/14 e 16651-8/14, com a remessa dos autos para o Ministério Público para alegações finais, sem a abertura de prazo para as partes de manifestarem sobre o laudo pericial. Asseveram que requereram ao MM. Juiz a abertura de prazo à defesa do paciente para que se manifestasse sobre a perícia antes da abertura do prazo para alegações finais, mas o pedido foi indeferido, ao argumento de que a defesa poderá se manifestar sobre a conformidade da perícia por ocasião das alegações finais. Apontam que, atualmente, os autos encontram-se na fluência do prazo comum de 2 (dois) meses para as partes apresentarem alegações finais. Sustentam que, ao indeferir a abertura de prazo para a defesa, suprimindo a fase do art. 402 do CPP, houve violação do contraditório e do devido processo legal, pois invibializará que a defesa efetue pedidos de diligências complementares, que podem se mostrar necessárias ante o conteúdo do laudo. Firmam que as diligências do art. 402 do CPP não são de deferimento obrigatório, caberá ao magistrado analisar sua pertinência para a demanda, mas, no caso, a medida foi considerada de suma importância para o deslinde da causa, em razão da existência de uma música que se repete por quase trezentos áudios de interceptação, devendo ser esclarecido se trata-se de uma adulteração no documento. Em liminar, requerem a suspensão do curso das ações penais 2011.07.1.022458-7, 2014.07.1.016651-8, 2014.07.1.016653-4 e 2014.07.1.016655-9 até o julgamento definitivo do presente writ. No mérito, pedem a reabertura do prazo do art. 402 do CPP nas referidas ações penais. Decido. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que sustenta a inicial. Em 28/11/2019, tendo em vista o embróglio na realização de perícia técnica, deferida em 10/11/2017 na fase do art 402 do CPP, nos áudios da interceptação telefônica, o MM. Juiz proferiu despacho, determinando a expedição de ofício ao IC/PCDF, pela derradeira vez, para que fosse concluída a perícia no prazo de 15 dias. O magistrado determinou, ainda, que escoado o prazo, independentemente da juntada de perícia, fosse dada vista às partes para apresentação de alegações finais. Eis o teor do despacho: Considerando que a instrução processual encerrou em 20/09/2017 e na fase do art. 402 do CPP foi deferida a realização de perícia, cujo ofício foi expedido ao órgão responsável em 20/11/2017, ou seja, há dois anos; considerando ainda as inúmeras reiterações nesse período, sem que tenha sido juntada aos autos a prova nos moldes como requerida, oficie-se novamente ao IC/PCDF para que conclua a perícia na forma pleiteada pela Defesa na alínea "b" de fl. 1887, no prazo de 15 (quinze) dias. Escoado o prazo, independentemente da juntada da perícia, dê-se vista às partes para apresentação das alegações finais, por memoriais, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, primeiro o Ministério Público, seguido das Defesas, na ordem em que elencadas na denúncia. Proceda-se da mesma forma nos autos 22458-7/11, 16653-4/14 e 16651-8/14. Em 16/12/2019, foi juntado aos autos o ofício 7430/2019- IC, encaminhando o laudo pericial e a mídia, sendo os autos remetidos ao Ministério Público para que apresentasse alegações finais, nos termos do despacho de fl. 2302, transcrito acima. A defesa do paciente apresentou petição requerendo a abertura de prazo para que os réus se manifestassem sobre o laudo pericial juntado aos autos, o que foi indeferido, nos seguintes termos: INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa do acusado CARLOS JALES de fl. 2390. A uma porque o laudo já foi trasladado para os demais feitos (fl. 2348); a duas porque a Defesa poderá manifestar-se sobre a conformidade da perícia por ocasião das alegações finais. Oportuno consignar que em outras duas oportunidades a Defesa se pronunciou sobre a perícia em curto espaço de tempo (fls. 2197/2200 e 2286/2290), a evidenciar a desnecessidade de concessão de novo prazo para este fim. Intimem-se, pois, as Defesas a apresentarem as alegações finais, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, conforme determinação de fl. 2302. Pelo que se vê, a instrução processual encontra-se encerrada desde 20/9/2017 e a perícia requerida na fase do art. 402 do CPP demorou mais de 2 (dois) anos para ser realizada/concluída. O encerramento da fase de diligências complementares e encaminhamento do feito para a fase de alegações finais, conforme despacho e decisão datados de 28/11/2019 e 21/1/2020, deixa claro que, com ou sem o laudo pericial complementar, a marcha processual deve prosseguir, podendo a parte se manifestar sobre a perícia por ocasião das alegações finais. Em exame preliminar, portanto, não vislumbro a presença do alegado fumus boni iuris. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 11 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador